Tribunal: TJSP
Processo: 1087364-28.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2024

Data de publicação:

20/08/2024

Ementa:
Apelação. Reajuste - Benefício. Aposentado ferroviário da extinta FEPASA. Pedido de aplicação da correção monetária pelo índice de 42,72%, correspondente ao IPC de janeiro de 1989. Determinação de suspensão do feito pela C. Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça até o trânsito em julgado do IRDR no 0014251-86.2024.8.26.0000 - Tema 53. Suspensão do processo, até o trânsito em

Ementa:
Apelação. Reajuste - Benefício. Aposentado ferroviário da extinta FEPASA. Pedido de aplicação da correção monetária pelo índice de 42,72%, correspondente ao IPC de janeiro de 1989. Determinação de suspensão do feito pela C. Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça até o trânsito em julgado do IRDR no 0014251-86.2024.8.26.0000 - Tema 53. Suspensão do processo, até o trânsito em julgado do incidente.